Tribunal: STF
Processo: ARE 1604332
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Atlântida Representações Comerciais LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA DE 50% PREVISTA NO ART. 51, I, DA LEI ESTADUAL N. 10.297/1996. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE MULTA MORATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CDA QUE INDICA APLICAÇÃO DE PENALIDADE SANCIONATÓRIA, DECORRENTE DE TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO, COM ATUAÇÃO DO FISCO E PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 69-A DA LEI N. 5.983/1981 E DO TEMA 816/STF, RESTRITOS ÀS MULTAS MORATÓRIAS. PRECEDENTES DO STF (TEMA 863) E DESTA CORTE QUE ADMITEM O PERCENTUAL DE 50% COMO NÃO CONFISCATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Interno em Apelação nº 5000701-83.2024.8.24.0940/SC, Rel. Des. Vilson Fontana, 5ª Câmara de Direito Público do TJSC, j. em 07.10.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, IV, da Constituição da República, bem como contrariedade ao tema 816 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, o caráter confiscatório da multa moratória aplicada. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

“A argumentação recursal parte de premissa incorreta quanto à natureza da multa aplicada, razão pela qual não se sustenta.
 A própria CDA (evento 3, CDA3) demonstra que a multa aplicada tem fundamento no art. 51, I, da Lei Estadual n. 10.297/1996, destinada às hipóteses em que o tributo é declarado e não pago. Consta, inclusive, a instauração de processo administrativo contencioso, encerrado em 02/12/2015, o que confirma a natureza sancionatória da penalidade e a necessidade de atuação do Fisco, afastando a caracterização como multa moratória.
 Inaplicável, portanto, o art. 69-A da Lei n. 5.983/1981 (introduzido apenas pela Lei n. 18.721/2023), que disciplina a multa moratória limitada a 20% nos casos de simples atraso no recolhimento espontâneo, sem procedimento fiscal. A retroatividade da norma mais benéfica, nos termos do art. 106, II, c, do CTN, exige identidade de situações fático-jurídicas, o que não se verifica. 
Por essa razão, tampouco se aplica ao caso o Tema 816 do STF (RE 882.461/MG), que limitou a multa moratória a 20% em razão de seu caráter acessório e de menor reprovabilidade. No presente caso, cuida-se de penalidade sancionatória, equiparável às multas de ofício, cuja aferição de razoabilidade deve observar os parâmetros do Tema 863 do STF, segundo o qual são legítimas as multas qualificadas que não ultrapassem o valor do tributo. 
O percentual de 50%, embora expressivo, não excede esse limite e tem sido reiteradamente reconhecido como válido pela jurisprudência desta Corte, conforme ementas citadas na decisão monocrática:
[...]
Portanto, não há falar em caráter confiscatório ou em aplicação retroativa da norma mais benéfica. Dessa forma, mantém-se a decisão agravada.” (grifos acrescidos)

De plano, ressai dos autos a inaplicabilidade do tema 816 da Repercussão Geral. No paradigma, RE 882.461, esta Suprema Corte firmou a tese de que “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. O caso dos autos, contudo, trata de multa punitiva. Não há, portanto, pertinência temática entre a tese vinculante e a hipótese analisada. 
Nessa senda, destaco ainda que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que não se considera confiscatória a multa tributária de caráter punitivo fixada até o patamar de 100% do valor do tributo. Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1434300 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 02-08-2023)
“1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1487410 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 08-08-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27-01-2022)

Dessa orientação o Tribunal local não divergiu, ao assentar que a multa no patamar de 50% não seria confiscatória, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Ademais, rever a conclusão adotada pelo Tribunal local demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alegação de não incidência do tributo. Insumos para industrialização. Súmulas nº 279 e 280/STF. Multa punitiva. Possibilidade de fixação em até 100%. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Acerca do alegado caráter confiscatório da multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1467110 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-04-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1463760 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26-02-2024)
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DO REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. MULTA PUNITIVA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - A Corte de origem ao fixar em 30% o valor da multa aplicada, assentou a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (ARE 1380329 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08-11-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente